Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há interesse em manter os bens apreendidos à disposição da Justiça enquanto importantes ao processo e não comprovada a origem lícita. Com efeito, segundo estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos, objeto de investigação de prática delituosa, não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo.
2. Ademais, em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono do bem apreendido, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.
3. Recurso conhecido e não provido.